Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-60.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Prestação de serviços médico hospitalares - Prestação dos serviços incontroversa - Ofício juntado aos autos pelo plano de saúde demonstra que houve efetivamente a autorização para custeio dos procedimentos, inclusive a cistoscopia, que teria sido negada – Sucumbência bem fixada - Embargos rejeitados*